Tribunal: TJSP
Processo: 1005287-59.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – MONTANTE QUE DEVE SER RESTITUÍDO EM DOBRO
- Tendo em vista que da proposta e compromisso de compra e venda do imóvel firmado entre as partes constam expressamente os valores discriminados do bem que estava sendo adquiridos e da comissão que estava sendo paga a título de corretagem,

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – MONTANTE QUE DEVE SER RESTITUÍDO EM DOBRO
- Tendo em vista que da proposta e compromisso de compra e venda do imóvel firmado entre as partes constam expressamente os valores discriminados do bem que estava sendo adquiridos e da comissão que estava sendo paga a título de corretagem, mas sem menção de que estava sendo feito um repasse desta para pagamento do adquirente do apartamento, de rigor reconhecer com houve o descumprimento do princípio da informação, devendo ser restituído as quantias pagas neste particular.
- Não há que se falar em excludente do dever de devolver em dobro, pois a única exceção aberta para o legislador para a regra de devolução em dobro quando houver o equívoco se dará se o credor lograr provar que cobrou por engano justificável, cabendo exclusivamente o ônus ao mesmo credor de provar que é escusável ter cobrado a mais, em duplicidade, ou mesmo contrariamente às disposições legais ou regras advindas de Súmulas antigas.
RECURSO PROVIDO.